Tribunal: TJDFT
Processo: 0716911-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22. Inconstitucionalidade do art. 5o. Requisitos preenchidos.
1 – Não dispondo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos a serem preenchidos pelos condenados a fim de se enquadrarem no benefício concedido, não se verifica usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade nem proteção deficiente aos bens jurídicos, inexistindo inconstitucionalidade no referido ato. Diante da presunção de constitucionalidade das leis, não é o caso de instaurar incidente de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.302/22 (CF, art. 97).
2 - O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que o requisito do art. 5o é cumulativo com os dos arts. 1o a 4o, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado.
3 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, concede-se indulto pleno.
4 - Agravo não provido.